Tribunal: TJSP
Processo: 1015441-20.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pretensão do recálculo da remuneração. Leis Municipais no 10.688/88 e 10.722/89. Sentença de improcedência. Alegação de prescrição. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição incidente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não atingindo o fundo de direito. Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pretensão do recálculo da remuneração. Leis Municipais no 10.688/88 e 10.722/89. Sentença de improcedência. Alegação de prescrição. Inocorrência. Relação de trato sucessivo. Prescrição incidente sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não atingindo o fundo de direito. Arguição de Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis n.o. 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000963014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015441-20.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VILMA
HENRIQUE
ALVES
(E
OUTROS(AS)),
CLAUDIO
VINHA,
FRANCISCO JOSE DE ARAUJO, JOANA D'ARDC LUIZ, JOSE ANTONIO
BLANCO, JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, JOSE LUIZ COSTA, NADIR
LANDIM DE OLIVEIRA, SANDRA SPINOSA e JOSE MARIA PEREIRA, é
apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
IPREM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1015441-20.2015.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: VILMA HENRIQUE ALVES (E OUTROS)
Apelado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO IPREM
Juiz (a) Sentenciante: BRUNA ACOSTA ALVAREZ
Voto no 20808/dig
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Pretensão do recálculo da
remuneração. Leis Municipais no 10.688/88 e 10.722/89. Sentença
de improcedência. Alegação de prescrição. Inocorrência. Relação
de trato sucessivo. Prescrição incidente sobre as parcelas vencidas
há mais de cinco anos, não atingindo o fundo de direito. Arguição
de Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000, Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarou
a inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis n.o. 10.688/88,
10.722/89 e 11.722/95. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária promovida por
servidores públicos municipais ativos e inativos em face do
Instituto de Previdência do Município de São Paulo
IPREM,
objetivando o reconhecimento do índice de reajuste de 82,51%,
nos exatos moldes que propugnou o Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 258.980-2.
Sustentaram, em síntese, que seus vencimentos encontram-se
defasados porque os índices de reajustes previstos nas Leis
10.688/88 e 10.722/89 deixaram de ser aplicados.
A sentença de fls. 267/269 julgou improcedente
o pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
3
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência condenou
os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Apelaram os autores, visando a inversão
do resultado (fls. 272/290). Contrarrazões apresentadas às fls.
293/308.
É o relatório.
Fundamento e voto.

Inicialmente, deve-se consignar que, no
presente caso, não prescreve o fundo de direito, haja vista que
se trata de prestações de trato sucessivo. A prescrição
quinquenal atinge apenas as prestações que venceram nos 5
(cinco) anos anteriores à propositura da ação, não alcançando o
fundo de direito, conforme Súmula no 85 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à
propositura da ação.”

Corroborando com este entendimento,
importante se faz citar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
“...tratando-se de prestações periódicas devidas pela Fazenda, como são os
vencimentos e vantagens de seus servidores, a prescrição vai incidindo
sucessivamente sobre as parcelas em atraso qüinqüenal e respectivos juros,
mas não sobre o direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a ed, pág. 597).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
4

Portanto, afasta-se expressamente a alegação
de prescrição do fundo de direito.
No mérito. A r. sentença deve ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo
a adotar como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
5
3. Recurso especial não provido.”
(REsp
662.272-RS,
STJ-2aT.,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.2007, Rel. Min. João Otávio de Noronha)
Assim, a r. sentença foi proferida sob os
seguintes fundamentos:
“(...) Não há controvérsia acerca da inconstitucionalidade dos arts.
2o e 7o da Lei 11.722/95, bem como acerca do reconhecimento de
inconstitucionalidade do art. 4o, da referida lei, pelo órgão Especial
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo
(Arguição
de
Inconstitucionalidade n.0411307-37.2010.8.26.0000, Órgão Especial,
rel. Des. José Roberto Bedran, j. 03.02.2011).
Por isso, se considerássemos apenas o pedido formulado pelos
autores, seria de rigor a aplicação das compensações previstas na
Lei
Municipal
no
12.397/97,
pois,
diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade da lei posterior, necessária a aplicação ao caso
das normas anteriores, a fim de suprir lacuna legal. Contudo, o réu
alegou que as Leis Municipais 10.688/88 e 10.722/89 também são
inconstitucionais, à luz da Súmula Vinculante no 42.
As Leis Municipais números 10.688/88 e 10.722/89 indicavam como
parâmetro para reajuste os índices de variação OTN (Obrigações do
Tesouro Nacional) e DIEESE-ICVD (Índice de Custo de Vida do
DIEESE) e estes índices federais de correção monetária.
Antes da edição da citada súmula vinculante, apesar do
entendimento consolidado do STF (Súmula 681), era possível afastar
a arguição de inconstitucionalidade das leis municipais acima
indicadas, porém, com a edição da Súmula Vinculante em
12/03/2015, o Poder Judiciário, em razão da eficácia imediata da
súmula, ficou vinculado ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal, não mais sendo permitido ao juiz de primeiro grau aplicar
leis cujos índices de reajustes sejam federais”.
Ademais, a questão não é nova nesta
Colenda Câmara. A propósito, trago à colação excerto do voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
6
proferido
no
julgamento
da
Apelação
Cível
no
0025911-40.2009.8.26.0053,
de
relatoria
do
Ilustríssimo
Desembargador José Luiz Gavião de Almeida, julgada em 26 de
novembro de 2019.
“(...) A Lei Municipal no 11.722, de 13 de fevereiro de 1995,
revogou as Leis no 10.688/88 e no 10.722/89 no art. 7o:
“Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do disposto no
artigo 1o,a 1o de fevereiro de 1995”. E, dispôs sobre o reajuste dos
vencimentos
e
salários
no
funcionalismo
público
municipal,
segundo os critérios de reajuste constantes do art. 4o: (...) Verifica-
se que a Administração Pública Municipal deixou de efetuar os
referidos reajustes pedidos, em razão da extrapolação dos limites
previstos no parágrafo 3o da lei, e enquadraram, para fins de gasto
com pessoal, as verbas pagas a título de “auxílio-refeição”, auxílio
transporte e subvenção ao hospital do servidor público municipal.
Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal em Arguição de
Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000, relatado pelo
Desembargador
José
Bedran,
em
03/02/2011
declarou
a
inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis no 10.688/88,
10.722/89 e 11.722/95 (...). Dessa forma, por afrontar súmula
vinculante do STF e o decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça, não é o caso de conceder o reajuste pretendido pelos
autores, por ser fundamentado em norma declarada inconstitucional”.

No
mesmo
sentido,
confiram-se
precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO
SERVIDORES MUNICIPAL DE SÃO PAULO

REGIME DE VENCIMENTOS ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DOS
VENCIMENTOS DE FEVEREIRO DE 1995
PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA SÚMULA 85 DO STJ. Não há que se falar em
prescrição do próprio fundo de direito, tratando-se de relação
jurídica de trato sucessivo
A prescrição atinge apenas as
parcelas vencíveis mês a mês, considerado o quinquênio legal

Inteligência da Súmula 85 do STJ Não cabimento, no entanto, do
pedido de reajuste dos vencimentos, em face do atual posicionamento firmado pelo Egrégio Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça que reconhece a inconstitucionalidade dos art.
2o da Lei no 10.688/88, art. 2o da Lei no 10.722/89 e art. 4o da Lei
no 11.722/95 que afasta a pretensão dos autores
Decreto de
improcedência mantido
Recurso desprovido”. (Apelação no
0005133-49.2009.8.26.0053, Relator Des. Danilo Panizza, j. em 30
de janeiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
7
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Município de São Paulo.
Recálculo de vencimentos em decorrência de aplicação de índice
de correção nos meses de outubro de dezembro de 1994 e de
fevereiro de 1995, nos termos das Leis Municipais n° 10.688/88 e
n° 10.722/89. Inconstitucionalidade que impede a incidência
pretendida na inicial. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Sentença
de
procedência.
Reforma.
RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 107745-80.2017.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes, j. em 6 de agosto de 2019”.
“APELAÇÃO
Servidora pública do Município de São Paulo

Pretensão ao recálculo dos vencimentos com fundamento nas Leis
Municipais no 10.688/1995 e no 10.722/1989 Sentença que julgou
procedentes
os
pedidos

Irresignação

Inocorrência
de
prescrição do fundo de direito, diante do teor da Súmula no 85 do
STJ
e
da
Súmula
no
443
do
STF

A
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000 julgada pelo
Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 10.688/1988 e da Lei Municipal no 10.722/1989
Afronta ao art. 37, inciso XIII e ao art. 61, §1o, II, “a”, ambos da
CRFB Entendimento corroborado pela Súmula no 681, STF Leis
municipais posteriores que promoveram a reestruturação da
carreira da autora Precedentes desta Corte de Justiça Reforma
da r. sentença
Provimento do recurso interposto”. (Apelação no
0025077-03.2010.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia,
j. em 3 de dezembro de 2019).
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Pretensão de reajustes de
seus vencimentos relativos a outubro e dezembro de 1994 nos
termos das Leis 10.688/88 e 10.722/89
Impossibilidade

Arguição de Inconstitucionalidade no 0411307-37.2010.8.26.0000
Artigos 2o, da Lei no 10.688/88, 2o, da Lei no 10.722/89 e 4o, da Lei
no 11.722/89 declarados inconstitucionais
Súmula Vinculante no
42
Sentença mantida
Apelo desprovido”. (Apelação no
1039537-31.2017.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, j. em 11
de dezembro de 2019).
“PENSIONISTAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS -
LEIS MUNICIPAIS NS. 10.688/88 E 10.722/89 - Pretensão de
reajustes de suas pensões, a partir de 1o de fevereiro de 1995, nos
termos das Leis 10.688/88 e 10.722/89, com o afastamento da
retroatividade da Lei 11.722/95
Sentença de improcedência.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Reconhecida por esta
Egrégia Câmara e afastada pelo C. STJ, com a devolução dos
autos
para
novo
julgamento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 0411307-37.2010.8.26.0000, COM
FUNDAMENTO NA SÚMULA VINCULANTE No 42 - Retroatividade
da lei declarada inconstitucional pelo C. STF
Reajustes fixados
nas
leis
10.688/88
e
10.722/89
que
foram
reconhecidos
inconstitucionais, por violação ao princípio da reseva da iniciativa
do Chefe do Executivo (art. 61, § 1o, inc. II, “a”, da CF), bem como
ante a vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1015441-20.2015.8.26.0053
8
espécies
remuneratórias
para
efeito
de
remuneração
dos
servidores (art. 37, inc. XIII, CF) - Ainda que assim não fosse, os
valores seriam indevidos a partir da vigência das Leis Municipais
n. 13.303/02 e 13.652/03, que reenquadraram e reestruturaram as
carreiras - Entendimento consolidado pelo C. STF em Repercussão
Geral no RE 561.836/RN (Tema n. 5)
Sentença mantida

Recurso improvido”. (Apelação no 00455533-96.2009.8.26.0053,
Rel. Silvia Meirelles, j. em 12 de novembro de 2019).
Portanto,
era
mesmo
de
rigor
a
improcedência do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA

Relator